Tribunal: TJDFT
Processo: 0006194-30.2012.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Intime-se a autoridade coatora apontada pela impetrante, bem como a Procuradoria do Distrito Federal, para que tomem ciência de todo o processado, bem assim para que se manifestem no que entenderem de direito. Consigne-se, para tanto, o prazo de dez dias. Transcorrido o prazo legal, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora